Tribunal: CARF
Processo: 35166.001390/2006-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.001390/2006-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.002 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
MATELL MADEIREIRA TELL AVIV LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/08/2005
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso Voluntário interposto quando já transcorrido o prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 importa em intempestividade,
tendo por consequência o seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI) lavrado contra a ora recorrente por ter
apresentado o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e
paragrafo 3o, acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei no 8.212, de
24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5o, também acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97,
combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99.
Informa o Relatório Fiscal que não constam agravantes e atenuantes de que tratam
os arts. 290 e 291 do RPS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.001390/2006-21
Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001390/2006-21

O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, por sua vez, informa que foi aplicada
multa no valor de R$ 172.017,38, corresponde a 100% do valor devido relativo às contribuições
não declaradas, de acordo com a Lei 8.212 de 24.07.91, art. 32, § 5o, acrescentado pela Lei 9.528
de 10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de
06.05.99, art.284, inciso II e art.373.
Notificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestivamente, alegando, em síntese, que as divergências de informação encontradas decorrem
do fato da autoridade fiscal não ter considerado várias GFIP’s como base de cálculo das
contribuições previdenciárias referentes a um mesmo período, que não praticou transação
comercial que tivesse como fato gerador a comercialização de produto rural nas competências
05, 06, 11 e 12/2001 e 01 e 12/2002, anexando cópia do Livro de Entrada e Saída de
Mercadorias e recibos das DIEF visando comprovar o alegado, e que no que diz respeito a frete,
que nunca teve vínculo com prestador de serviços pessoa física, mas sempre contratou pessoa
jurídica, citando como exemplo a BALSA MAYSA, pertencente à empresa POSTO
SALVATERRA LTDA., CNPJ n° 03.214.505/0001-47, inscrição estadual n° 15.111.582-6.
Dadas as alegações de defesa constantes da impugnação, a autoridade julgadora
houve por bem converter o julgamento em diligência para que fossem esclarecidos os pontos
levantados pelo contribuinte. Em resposta, sobreveio a informação fiscal de fls. 1090, da qual foi
dada ciência ao contribuinte, abrindo-se-lhe novo prazo para apresentação de defesa.
O
contribuinte,
então,
apresentou
novas
alegações
tempestivamente,
argumentando, em síntese, que houve duplicidade de cobrança de débitos, uma vez que sofreu
duas fiscalizações, a primeira, que resultou na expedição das NFLD n° 35.595.326-9 e
35.595.325-0, devida e oportunamente impugnadas, e atualmente objeto da Execução Fiscal n°
2005.39.00.010299-3, que tramita na 6a Vara Federal, e a segunda, que resultou em três NFLD’s,
quais sejam de números 35.366.184-8, 35.113.021-7, 35.113.020-9 e no Auto de Infração ora
impugnado, de n° 35.813.462-5. Essa segunda fiscalização compreendeu o período de 01/1995 a
08/2005, que também englobou a fiscalização anterior, havendo, portanto, duplicidade de
cobrança.
A Delegacia da Receita Previdenciária em Belém/PA julgou a autuação
procedente em decisão assim ementada:
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. APRESENTAR GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES
AOS FATOS GERADORES.
Constitui infração, apresentar a empresa, GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, na forma estabelecida no Art.
32, IV, § 5°, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.

Cientificado dessa decisão aos 23/04/07 (fls. 1138), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 24/05/07 (fls. 1142 ss.), no qual reproduz, integralmente, os mesmos
argumentos constantes de sua segunda peça de defesa apresentada em primeira instância de
julgamento.
Sem contrarrazões.
Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001390/2006-21

É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme se verifica do Aviso de Recebimento anexado aos autos a fls. 1138, o
recorrente foi notificado da decisão recorrida aos 23/04/2007, uma segunda-feira, dia útil, e
conforme se verifica a fls. 1142, interpôs Recurso Voluntário contra essa decisão aos
24/05/2007, uma quinta-feira, também dia útil.
Nos termos do que dispõe o artigo 33 do Decreto no 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Dispõe, ainda, o artigo 5°, "caput", do mesmo Decreto no 70.235/72, que "os
prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento".
Por sua vez, dispõe o art.1.003, § 6°, do NCPC:
Art. 1.003. (...)
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso.
Pois bem. De acordo com os dispositivos acima mencionados, o termo inicial da
contagem do prazo para interposição de recurso voluntário pelo recorrente é o dia 24/04/2007,
sendo, portanto, o termo final para interposição desse recurso o dia 23/05/2007, uma quarta-
feira.
Ocorre que, como acima esclarecido, o recorrente somente interpôs seu recurso
voluntário aos 24/05/2007, no 31o dia após ter sido cientificado da decisão recorrida, sendo
seu recurso voluntário, portanto, intempestivo, uma vez que interposto quando já transcorrido o
prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 para que o fizesse, informação esta
também constante de fls. 1196.
O recorrente alega em seu recurso, como “questão de ordem”, que
...em virtude de paralisação do protocolo geral do INSS na data de 23/05/07, não
pudemos protocolar e nem receber qualquer tipo de orientação relativa à mudança do
local de protocolo e do novo Conselho de Recursos que deverá apreciar nossa
manifestação....Em virtude desses desencontros tomamos, de imediatos as
providências corretivas ao tempo que requeremos que o recebimento do Presente
Recurso seja considerado tempestivo, por ser de justiça. (Grifos e destaques constam
do original)
A esse respeito, anote-se que é ônus do contribuinte comprovar a paralisação do
expediente na repartição pública em questão, tal qual relatado, que o tenha impedido de efetivar
o protocolo tempestivo de seu recurso, mediante a apresentação de certidão da autoridade
pública competente ou documento semelhante que seja hábil a demonstrar o fato alegado.
Fl. 1441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.002 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001390/2006-21

Nesse sentido, é farta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme
precedente abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO.
CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXPEDIENTE
FORENSE. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DO AGRAVANTE.
1 - A tempestividade do recurso especial deve ser demonstrada no instrumento de
agravo, pois está sujeita a controle pelo STJ. A certidão de tempestividade exarada pela
Corte Estadual sem menção da data de protocolo do recurso especial não supre o
requisito de protocolo legível do recurso.
2 - A ocorrência de feriado local, paralisação ou interrupção do expediente forense
há de ser demonstrada por documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal
de origem, capaz de evidenciar, no ato de sua interposição, a prorrogação do prazo
do recurso que pretende seja conhecido por este Superior Tribunal.
3 - Incumbe exclusivamente à parte recorrente o ônus de diligenciar pela correta
formação do agravo, demonstrando, no ato de sua interposição, haver o recurso sido
tempestivamente deduzido, o que não aconteceu na hipótese dos autos. Precedentes do
STJ.
4 - Agravo Regimental a que se nega provimento. 1 (Destacamos)
No mesmo sentido: AgRg no ARREsp 603295, AgRg no Ag 1428927, dentre
vários outros.
Desse modo, o recurso voluntário é flagrantemente intempestivo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

1 AgRg no Ag 1333689/ES, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 07/12/10, DJe 04/02/11
Fl. 1442
DF CARF MF
Documento nato-digital